Tribunal: TJBA
Processo: 8028582-41.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8028582-41.2022.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MANOEL MESSIAS BRANDÃO DE SOUZA

APELANTE: GABRIEL SOARES SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONCURSO MATERIAL. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, II, CP). ROUBO (ART. 157, § 2º, II, § 2º-A, I). PRELIMINAR. ISENÇÃO DE CUSTAS. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO C/ CAUSA DE AUMENTO DO ART.29, § 2.º, CP. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SÚMULA N. 231 DO STJ. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
RECURSOS DESPROVIDOS
.

I
- Trata-se de Apelações Criminais interpostas
MANOEL MESSIAS BRANDÃO DE SOUZA
e
GABRIEL SOARES SANTOS
contra Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA que condenou os Apelantes pela prática dos crimes previstos no art. 157, §3º, II e art. 157, §2º, II, §2º-A, I, na forma do art. 69, todos do Código penal,
que ceifou a vida de Cleton Bizerra de Jesus Silva
. A
pena aplicada a Manoel Messias
corresponde a
24 (vinte e quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa sobre 1/30
(um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos;
Gabriel

teve a pena fixada

em 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 36 (trinta e seis) dias-multa sobre 1/30
(um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

II
– Não merece prosperar as alegações dos Apelantes. Em alinhamento com a teoria monista, adotada pelo Código de Processo Penal, e a jurisprudência pátria, em regra, no roubo praticado com arma de fogo, mesmo que não aja diretamente na execução da morte, o agente responde pelo resultado mais grave, previsível. Precedentes do STJ.

III
- As ações praticadas por Manoel Messias, que transportou o segundo Apelante para o local do crime e aguardou em local estratégico para, após, empreenderem fuga, são causa indivisível da produção do evento. Portanto, o Apelante responde pelo todo, ou seja, pelo resultado morte,
in casu
, previsível.

IV
- Ainda em atendimento à teoria monista, uma vez incontroversa a convergência de vontades para participação do primeiro Apelante (Manoel Messias Brandão de Souza) no crime de latrocínio, inviável o reconhecimento da menor participação na prática delitiva. Precedentes do STJ.

V
- A premeditação criminosa é elemento a ser considerado na primeira fase da dosimetria, pelo que deixo de acolher o pedido de afastamento da majoração da pena-base pelas circunstâncias do crime. Precedentes do STJ.

VI
- Em congruência com a posição pacificamente adotada pelos Tribunais, rejeita-se o pleito de redução da pena-base aquém do mínimo legal mediante a aplicação de atenuante genérica – confissão (Súmula nº 231/STJ).

VII
– Inviável a exclusão da condenação ao pagamento de multa, por tratar-se do preceito secundário do tipo penal previsto no art. 157 do CP. A situação econômica do Réu não possui influência na fixação do número de dias-multa, mas apenas na definição do valor unitário de cada dia-multa, o qual já se encontra fixado no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

VIII
- Não merece ser acolhido o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade formulado por Manoel Messias, posto que o Recorrente, preso preventivamente, permaneceu custodiado durante toda a instrução processual, não havendo fato novo que justifique sua soltura. Precedentes do STJ.

IX
- Parecer da Procuradoria de Justiça pelo
provimento parcial
do recurso interposto pelo apelante Manoel Messias Brandão de Souza (pleito de desclassificação), e pelo DESPROVIMENTO do recurso interposto pelo apelante Gabriel Soares Santos.

X
—
RECURSOS DESPROVIDOS
. Condenações de
MANOEL MESSIAS BRANDÃO DE SOUZA
e
GABRIEL SOARES SANTOS
mantidas nos termos da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Da Comarca de Feira de Santana/BA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
nº
8028582
-
41
.202
2
.8.05.0080
, provenientes desta Comarca de Feira de Santana/BA (2ª Vara
Criminal
), figurando como Apelantes
MANOEL MESSIAS BRANDÃO DE SOUZA
e
GABRIEL SOARES SANTOS
, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
, nos termos do voto condutor. E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.